Tribunal: STJ
Processo: 0117290-71.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1084731 - MG(2026/0117290-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FELIPE HENRIQUE SARAIVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTÔNIO BENEDITO DE CARVALHO RAMOS - MG056012
CHARLES DE OLIVEIRA GONCALVES - MG168209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.

INDEFERIMENTO
LIMINAR
DO
HABEAS
CORPUS
1.
.
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
MANDAMUS SÚMULA 691/STF
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
2.
1. Encontrando-se devidamente motivada a decisão que indeferiu a
liminar na origem, mostra-se prematuro o controle antecipado por este
Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa
serão tratadas durante o julgamento do
impetrado na origem.
mandamus
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8aa8f85f-74c1-4d61-841f-9ad7918e3a2d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1084731 - MG(2026/0117290-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FELIPE HENRIQUE SARAIVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTÔNIO BENEDITO DE CARVALHO RAMOS - MG056012
CHARLES DE OLIVEIRA GONCALVES - MG168209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.

INDEFERIMENTO
LIMINAR
DO
HABEAS
CORPUS
1.
.
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
MANDAMUS SÚMULA 691/STF
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
2.
1. Encontrando-se devidamente motivada a decisão que indeferiu a
liminar na origem, mostra-se prematuro o controle antecipado por este
Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa
serão tratadas durante o julgamento do
impetrado na origem.
mandamus
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE HENRIQUE SARAIVA
contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n.
).
1.0000.26.127325-4/000
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante, em
pela
23/2/2026,
suposta prática do crime previsto no
caput, da
, tendo sido a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva.
A defesa impetrou
no Tribunal de origem, com liminar
habeas corpus
indeferida pelo órgão jurisdicional (e-STJ fls.
).
20/22
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, em que a
habeas corpus
defesa reiterou as alegações (e-STJ fls.
).
2/19
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que aplicou o enunciado n.
writ
691 da Súmula do STF, por entender ausente excepcionalidade apta a justificar a
Documento eletrônico VDA56574136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: 7cd17142-4446-4a66-9fba-682513ba37ed

intervenção desta Corte antes do julgamento de mérito do
originário no
habeas corpus
Tribunal de origem (e-STJ fls.
).
67/69
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a necessidade de
controle colegiado da decisão agravada em razão da gravidade da restrição à liberdade,
afirmando que a colegialidade, especialmente em matéria penal, é garantia substancial
contra decisões restritivas sem debate plural e que a prisão cautelar exige fundamentação
concreta e individualizada. Aduz inexistir supressão de instância, pois o núcleo jurídico
das teses já foi submetido ao controle jurisdicional desde a origem e há paralisia
jurisdicional no Tribunal
. Sustenta, ademais, a ilegalidade da prisão preventiva por
a quo
ausência de fundamentação concreta, inexistência de periculum libertatis
contemporâneo, condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da medida e
suficiência de cautelares diversas, com referência às normas do
e do
do
art. 312
art. 319
CPP e ao dever de fundamentação do
IX, da Constituição (e-STJ fls.
).
art. 93,
74/85
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para submissão da
controvérsia ao órgão colegiado. Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou sua
reforma, com o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva e a consequente
revogação da custódia. Pugna, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares diversas do
do CPP. Requer, por fim, o afastamento da
art. 319
alegação de supressão de instância, reconhecendo-se a possibilidade de análise da
legalidade da custódia por esta Corte (e-STJ fls.
).
85/86
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o não cabimento de
contra decisão que indefere liminar, nos termos do que preceitua o verbete
habeas corpus
n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a não ser que fique demonstrada
flagrante ilegalidade.
Assim, salvo hipótese excepcional de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão impugnada, deve-se aguardar a manifestação de mérito do
Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente
desprestígio às instâncias ordinárias.
Ao ensejo:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. 77,7 KG DE SKUNK OU SUPERMACONHA (123
PACOTES ACONDICIONADOS EM 6 MALAS). PRISÃO PREVENTIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR.
. APLICABILIDADE.
SÚMULA 691/STF
Documento eletrônico VDA56574136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: 7cd17142-4446-4a66-9fba-682513ba37ed

FUNDAMENTAÇÃO.
TERATOLOGIA
OU
ILEGALIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
1. As Turmas integrantes da Terceira Seção deste Superior Tribunal, na
esteira do preceituado no enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, têm entendimento pacificado no sentido de não ser cabível a
impetração de habeas corpus contra decisão de relator indeferindo medida
liminar, em ação de igual natureza, ajuizada nos Tribunais de segundo grau,
salvo a hipótese de inquestionável teratologia ou ilegalidade manifesta.
2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o
decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
960.486/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/12/2024,
9/12/2024.

No caso dos autos, a liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator, nos
seguintes termos: "Após a detida análise dos fundamentos da presente impetração, não se
vislumbra, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal ou a presença dos
supracitados requisitos de maneira a justificar o acolhimento do pleito liminar" (e-STJ fl.
22).
Nesse contexto, mostra-se prematuro o controle antecipado por este Tribunal
Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa serão tratadas durante o
julgamento do
ajuizado na origem.
habeas corpus
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO
JULGADO.
SÚMULA
N.
691
DA
SUPREMA
CORTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPERAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
TERATOLOGIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PETIÇÃO
COMPLEMENTAR NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas
corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ
na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
. 2. No caso, não se constata, prima facie, flagrante
Súmula n. 691/STF
ilegalidade que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema
Corte, tendo em vista a indicação de necessidade da prisão cautelar
para garantia da ordem pública, em função da expressiva quantidade
de entorpecente apreendido. 3. Não havendo notícia de que o Tribunal
a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente
àquele Órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus
originário, sendo defeso a esta Corte Superior adiantar-se nesse
exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o
writ está sendo regularmente processado. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita
808.075/MT,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
16/5/2023.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico VDA56574136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: 7cd17142-4446-4a66-9fba-682513ba37ed

Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: 7cd17142-4446-4a66-9fba-682513ba37ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0117290-7
HC 1.084.731 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000261273254000 50014590520268130518 50019484220268130518
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANTONIO BENEDITO DE CARVALHO RAMOS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO BENEDITO DE CARVALHO RAMOS - MG056012
CHARLES DE OLIVEIRA GONCALVES - MG168209
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FELIPE HENRIQUE SARAIVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE HENRIQUE SARAIVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANTÔNIO BENEDITO DE CARVALHO RAMOS - MG056012
CHARLES DE OLIVEIRA GONCALVES - MG168209
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515461650494212@
2026/0117290-7 - HC 1084731 Petição : 2026/0034912-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:25:40
Código de Controle do Documento: 9EF80BB8-06FB-41F9-AE70-157D4EF7D681